Tribunal: STF
Processo: HC 257466
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Patricia de Castro, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 979.089/SP, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Consta dos autos que a paciente está presa preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lesão corporal.



    A defesa afirma ser necessária a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, já que seria mãe de uma criança de 2 anos de idade.



    Alega, ainda, a ilicitude das provas decorrentes de nulidade da busca domiciliar, por violação de domicílio.



    Requer, ao final, 



    “(...) seja CONCEDIDA A ORDEM, expedindo-se o respectivo alvará de soltura para que o Paciente responda o processo em liberdade 



    Seja, concedida a PRISÃO DOMICILIAR, aplicando o disposto nos artigos 318, III e V, 318-A e 318-B todos do Código de Processo Penal uma vez que o habeas corpus coletivo beneficiou ate as reincidentes, tendo em vista que visa proteger o melhor interesse da criança. 



    Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a emento do aresto questionado na presente impetração:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e artigo 129 do Código Penal. 



    2. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, devido à apreensão de substâncias entorpecentes e valores em dinheiro, em local conhecido pelo tráfico de drogas. 



    3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, considerando a fundamentação idônea da prisão preventiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas. 



    II. Questão em discussão 



    4. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante é legal e se há fundamentos suficientes para sua manutenção, considerando a alegação de violação de domicílio e a condição de mãe de criança menor. 



    5. A Defesa afirma que a prisão em flagrante decorreu de prova ilícita e que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão preventiva, além de destacar condições pessoais favoráveis da agravante. 



    III. Razões de decidir 



    6. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que indicam a necessidade de garantir a ordem pública, devido à apreensão de drogas e de dinheiro em local de tráfico, além de reincidência da agravante. 



    7. A alegação de violação de domicílio não foi enfrentada pela Corte de origem, impedindo a análise pelo Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. 



    8. A condição de mãe de criança menor não garante automaticamente a prisão domiciliar, especialmente em casos de tráfico de drogas, conforme precedentes do STF e STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública e na insuficiência de medidas cautelares diversas. 2. A condição de mãe de criança menor não assegura automaticamente a prisão domiciliar em casos de tráfico de drogas. 3. Alegações de ilicitude probatória devem ser enfrentadas pelas instâncias ordinárias antes de serem analisadas por tribunais superiores.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filhos menores, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de menores de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 



    Anoto adicionalmente como registro que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.



    Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos autos, o benefício da prisão domiciliar foi negado em razão de a paciente ter praticado crime mediante violência e ter utilizado sua residência para o tráfico de entorpecentes.



    “A paciente foi presa em flagrante no dia 25/12/2024 e, em audiência de custódia, a Magistrada converteu a prisão em flagrante em preventiva sob os seguintes fundamentos (fls. 147/149):



    Vistos. 1. Flagrante formalmente em ordem. A prisão dos autuados foi em flagrante delito, os quais foram surpreendidos pelos policiais militares em flagrante delito, enquanto agrediam Edson Santos de Jesus, situação esta excepcionada pela Constituição Federal – art. 5º, XI. Nesse contexto, legítimo o ingresso dos policiais militares na residência, para deter os autuados, os quais para lá rumaram em fuga. A versão da autuada Patrícia diverge da dos policiais, a quem atribuo crédito, em sede de cognição sumária, e em atenção ao compromisso em que eles foram prestados, situação diversa dos autuados. 2. Converto as prisões em flagrante em preventivas, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Os autuados PATRICIA DE CASTRO, ÉVELIN DA SILVA RIBEIRO e LUCINALDO RODRIGUES SANTOS foram presos em flagrante pela suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 e artigo 129, caput, do Código Penal. 



    (...)



    Os policiais militares Eneilson Henrique Antonio e Manoel Mendes de Brito narraram que realizavam patrulhamento quando avistaram um indivíduo, identificado como Edson Santos de Jesus, sendo agredido por várias pessoas. Verificaram que os agressores, ao perceberem a presença policial, evadiram-se para o interior da residência de Patrícia, local conhecido como ponto de tráfico de drogas. 



    (...)



    A paciente foi presa em flagrante por tráfico de drogas no dia 9/4/2024 e, pelos fatos tratados nos autos de origem, tornou a ser presa pela prática, em sua residência, do mesmo delito em 25/12/24. 



    Nesse sentido, consignou a Corte local que a prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública, já que, em liberdade, há risco de que tornaria a delinquir, além de não se mostrar suficiente a prisão domiciliar, porque a agravante foi presa em flagrante cometendo o tráfico de drogas em sua casa, onde cuida da pessoa menor de idade.”



    Finalmente, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão relacionada à ilicitude das provas decorrentes de nulidade da busca domiciliar, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



     



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente